Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXAME DE CORPO DE DELITO DISPENSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pelos crimes de lesão corporal e ameaça, praticados contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, com fundamento nos arts. 129, §13, e 147, ambos do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O réu foi condenado à pena de 2 meses e 4 dias de detenção e 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização por danos morais. A defesa requereu absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação do crime de lesões para contravenção de vias de fato e revisão da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça no contexto de violência doméstica; (ii) estabelecer se a ausência de exame de corpo de delito inviabiliza o reconhecimento da materialidade delitiva; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para contravenção penal ou reconhecimento de legítima defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria dos delitos são demonstradas por múltiplos elementos: declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas por depoimentos da genitora e informações constantes na ocorrência policial, que registrou a vítima com lesões visíveis.
4. O exame de corpo de delito pode ser dispensado quando ausente por justa causa, conforme previsão do art. 167 do CPP, sendo suprido por prova testemunhal idônea e coerente, especialmente em casos de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada.
5. A palavra da vítima, em delitos dessa natureza, tem especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos do processo, como no presente caso.
6. A tese de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois o réu não comprova agressão injusta e atual da vítima, nem uso de meios moderados, sendo suas alegações isoladas e contraditórias.
7. Não cabe desclassificação para vias de fato, pois restou comprovada a efetiva ocorrência de lesões corporais dolosas e ameaças que geraram temor real na vítima.
8. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, observando os parâmetros legais e jurisprudenciais, sendo proporcional à gravidade dos fatos e à reincidência do réu.
9. É legítima a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais, em conformidade com o art. 387, IV, do CPP e precedentes do STJ, sendo desnecessária instrução probatória específica nos casos de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica, quando a prova testemunhal, especialmente da vítima, for coerente e harmônica com os demais elementos probatórios.
A palavra da vítima tem especial relevância nos crimes praticados no âmbito doméstico, podendo, por si só, quando corroborada, fundamentar a condenação.
A alegação de legítima defesa exige prova efetiva de agressão injusta e atual, o que não se verifica quando o réu não se desincumbe do ônus probatório.
É válida a fixação de valor mínimo para reparação por danos morais na sentença penal condenatória, nos termos do art. 387, IV, do CPP, sendo o dano moral presumido em casos de violência doméstica.